Tribunal: TJSP
Processo: 2109221-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde coletivo – Falecimento da titular – Insurgência contra a r. decisão que deferiu a antecipação da tutela para que a ré promova a migração da autora para plano individual/familiar nas mesmas condições de cobertura antes pactuadas. Inconformismo da agravante. Descabimento. Exegese do artigo 300 do Código de Processo Civil. Presença dos requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde coletivo – Falecimento da titular – Insurgência contra a r. decisão que deferiu a antecipação da tutela para que a ré promova a migração da autora para plano individual/familiar nas mesmas condições de cobertura antes pactuadas. Inconformismo da agravante. Descabimento. Exegese do artigo 300 do Código de Processo Civil. Presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela. Perigo de dano. Medida impositiva, sob pena de prejuízo ao objeto do próprio contrato (resguardo à saúde do paciente) e à proteção disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 608 do STJ). Inteligência do disposto no enunciado da Súmula Normativa no 13 da ANS. Aplicação por analogia do artigo 30, § 3o, da Lei no 9.656/98 aos planos coletivos por adesão. Inteligência do disposto no artigo 1o da Resolução CONSU no 19/1.999 – Manutenção. Observância do princípio da boa-fé objetiva – Multa cominatória sequer fixada – Recurso desprovido.